Tribunal: TJBA
Processo: 8016944-06.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016944-06.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO RODRIGUES FILHO

Advogado(s)
:
PATRICIA BARBOSA DE SOUZA SILVEIRA, JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE REVISÃO DE SALDO E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DO SALDO.
TEMA 1387
DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ GESTÃO OU DIFERENÇAS DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Vitória da Conquista, que, em ação revisional de conta vinculada ao PASEP reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor alegou divergência entre o valor sacado e o saldo que entende devido, postulando a revisão da conta e o pagamento de R$ 10.854,18. A sentença considerou que o saque integral ocorreu em 17/06/1998 e que a ação foi proposta apenas em 12/08/2025, reconhecendo o decurso do prazo prescricional decenal. Em apelação, sustenta a inexistência de prescrição com fundamento na teoria da
actio nata
, afirmando que a ciência da lesão teria ocorrido apenas após a obtenção de microfilmagens e documentos bancários, bem como requer a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de revisão de saldo de conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer se há elementos probatórios capazes de demonstrar falha na administração da conta ou supressão de valores pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O saque integral do saldo da conta PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por eventuais irregularidades na gestão da conta, pois é nesse momento que o titular toma ciência do valor disponibilizado pela instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 1387)
, fixa a tese de que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional para pretensões de reparação por falha na prestação do serviço relacionada às contas individualizadas do PASEP.

Aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, verifica-se que o levantamento do saldo ocorreu em 17/06/1998, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 12/08/2025, evidenciando o decurso do prazo prescricional.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não altera o termo inicial da prescrição, pois a ciência do valor creditado ocorre com o próprio saque do saldo da conta.

As relações envolvendo contas do PIS/PASEP submetem-se a regime jurídico próprio, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou a alegada supressão de valores ou irregularidade na gestão da conta.

A ausência de prova de prejuízo afasta também eventual pretensão de indenização por danos materiais ou morais, os quais não se presumem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8016944-06.2025.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
ROSALVO RODRIGUES FILHO
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)